Tribunal: TJDFT
Processo: 0702296-72.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL RECURSO DA ACUSAÇÃO. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ÍNTIMA CONVICÇÃO DO JURADO E SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia se o promotor de justiça anuiu com a reprodução do depoimento judicial da testemunha arrolada aos Jurados diante da impossibilidade de seu comparecimento à sessão de julgamento, estando preclusa a questão.

2. Havendo duas correntes nos autos, uma apresentada pela acusação e outra pela Defesa, as duas embasadas em provas produzidas durante a instrução penal, é lícito ao Conselho de Sentença optar por uma delas, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos em casos tais.

3. Recurso conhecido e desprovido.